Tribunal: TJMT
Processo: 1003169-32.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003169-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GETULIO VARGAS DE SALES - CPF: 503.792.671-87 (APELANTE), MARIA JEANE VIEIRA DA SILVA - CPF: 031.062.431-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EM CONTEXTO DE RELACIONAMENTO AFETIVO. PESSOA IDOSA, ANALFABETA E COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM NOME DO AUTOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA IDOSA. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por pessoa idosa, analfabeta e com deficiência auditiva, beneficiário do INSS, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais proposta em face de ex-companheira. Sustenta que contraiu empréstimos bancários sucessivos em seu nome, cujos valores foram transferidos integralmente à apelada, sem qualquer restituição. Requer o reconhecimento do dever de devolução das quantias, alegando enriquecimento sem causa e violência patrimonial, com fundamento no Estatuto do Idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os valores transferidos à Apelada configuram liberalidade ou obrigação de restituição; (
ii
) verificar a ocorrência de enriquecimento sem causa; (
iii
) estabelecer a incidência dos efeitos da revelia; (
iv
) analisar a distribuição do ônus probatório à luz da
hipervulnerabilidade
do Apelante; (v) determinar se houve dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualificação jurídica das transferências financeiras no contexto afetivo depende da demonstração de causa legítima — doação, mútuo ou custeio comum — sendo incabível presumir liberalidade irrestrita quando presentes indícios de obrigação de devolução.

A prova documental demonstra que os valores foram obtidos mediante empréstimos bancários sucessivos em nome do Apelante e imediatamente transferidos à Apelada, sem qualquer restituição, caracterizando enriquecimento sem causa.

A condição de
hipervulnerabilidade
do Apelante — pessoa idosa, analfabeta e com deficiência auditiva — afasta a presunção de liberalidade e impõe análise rigorosa à luz da proteção conferida pelo Estatuto do Idoso.

A ausência de contestação atrai os efeitos da revelia, tornando presumidamente verdadeiros os fatos alegados, na forma do art. 344 do CPC, especialmente diante da verossimilhança das alegações e da prova documental.

O ônus de comprovar causa legítima para a retenção dos valores incumbia à Apelada, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A exigência de prova formal de mútuo em contexto de confiança e informalidade, especialmente em relação afetiva e diante da
hipervulnerabilidade
do Apelante, revela-se desarrazoada e incompatível com a boa-fé e a cooperação processual.

A conduta da Apelada amolda-se à definição de violência patrimonial prevista no Estatuto do Idoso, pois houve apropriação de valores obtidos por empréstimos contraídos pelo Apelante, com impacto direto sobre sua subsistência.

Ausente prova de efetivo abalo psíquico ou lesão a direito da personalidade, o pedido de indenização por danos morais não merece acolhida, tratando-se de prejuízo de natureza patrimonial, ainda que relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A transferência de valores obtidos por empréstimos bancários em nome exclusivo de pessoa idosa, analfabeta e com deficiência auditiva, sem restituição ou causa legítima, configura enriquecimento sem causa.

A
hipervulnerabilidade
do autor afasta a presunção de liberalidade nas transferências realizadas em contexto de relacionamento afetivo.

A ausência de contestação atrai os efeitos da revelia e impõe à parte revel o ônus de provar causa legítima para retenção patrimonial.

A apropriação de recursos financeiros obtidos mediante endividamento de pessoa idosa configura violência patrimonial vedada pelo Estatuto do Idoso.

O prejuízo exclusivamente patrimonial decorrente de rompimento de relação afetiva não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CPC,
arts
. 344, 373, I e II, 85, §2º, e 98, §3º; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso),
arts
. 3º, 4º e 43.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1003169-32.2024.8.11.0041

GETÚLIO VARGAS DE SALES X MARIA JEANE VIEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GETÚLIO VARGAS DE SALES
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais nº. 1003169-32.2024.8.11.0041
, ajuizada em face de
MARIA JEANE VIEIRA DA SILVA
,
nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou improcedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s
na inicial. Por consequência, condenou
o autor

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. C
ontudo, suspendeu sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3 do CPC (ID
339015393
).

Irresignad
o, o autor/apelante aduz, em síntese,
a decisão recorrida cometeu equívoco ao qualificar os valores transferidos como mera liberalidade inerente ao relacionamento afetivo, desconsiderando que tais valores decorreram de empréstimos bancários formalmente contratados em nome exclusivo do apelante, pessoa idosa, analfabeta e com deficiência auditiva, cujos recursos foram integralmente revertidos em favor da apelada.

Argumenta que a sucessividade das contratações, aliada à imediata transferência dos valores e à inexistência de qualquer restituição, afasta por completo a presunção de doação ou liberalidade a fundo perdido, configurando enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento jurídico.

Alega que, embora tenha reconhecido expressamente
a
revelia da apelada, juízo de origem esvaziou por completo seus efeitos jurídicos, exigindo do apelante um grau de prova incompatível com a sistemática processual vigente e com a realidade fática dos autos.

Sustenta que se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia ao instruir a petição inicial com documentos aptos a demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, consistentes em extratos bancários, contratos de empréstimos, comprovantes de transferências e registros de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

Defende que incumbia à apelada comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, permanecendo absolutamente inerte.

Destaca que a decisão recorrida incorreu em omissão material relevante ao deixar de analisar o caso sob a ótica da proteção especial conferida à pessoa idosa, limitando-se a tratar a controvérsia como mero dissabor decorrente do rompimento de relacionamento afetivo.

Menciona que, na qualidade de pessoa idosa, beneficiária do INSS, analfabeta e com deficiência auditiva, atrai a incidência do Estatuto do Idoso, que estabelece proteção integral ao idoso, vedando qualquer forma de violência, inclusive violência patrimonial ou financeira.

Diz que a conduta da apelada, consistente em se apropriar de valores obtidos mediante empréstimos contraídos em nome do apelante, sem qualquer restituição, e permitindo que os descontos mensais recaíssem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, amolda-se ao conceito de abuso patrimonial

(ID
339015393
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Consta dos autos que o Apelante, pessoa idosa, analfabeta e com deficiência auditiva, beneficiário do INSS, manteve breve relacionamento afetivo com a Apelada. Alega que, em dezembro de 2022, a requerida solicitou empréstimo de R$ 5.000,00, mas, aproveitando-se da vulnerabilidade do autor, obteve valores muito superiores mediante empréstimos bancários contraídos em nome dele, além de outros empréstimos subsequentes e utilização de cheque especial.

Sustenta que os valores foram integralmente revertidos em favor da Apelada, que se comprometeu a pagar as parcelas mensais, mas não o fez, causando descontos no benefício previdenciário do autor, comprometendo sua subsistência.

A Apelada foi regularmente citada, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo para contestação, sendo decretada sua revelia.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou comprovada a obrigação de restituir (contrato de mútuo) ou a configuração de ato ilícito (abuso de confiança/dolo), considerando que as transferências de valores em relacionamentos afetivos podem configurar mera liberalidade, sem expectativa de reembolso. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
, sentença contra a qual o Apelante se insurge, nos termos do relatório.

Pois bem.

Adentrando ao exame do mérito, verifica-se que a controvérsia cinge-se à definição da natureza jurídica das transferências financeiras realizadas pelo Apelante em favor da Apelada no contexto de relacionamento afetivo, bem como à verificação da ocorrência de enriquecimento sem causa, à correta incidência dos efeitos da revelia, à distribuição do ônus probatório
,
à aplicação da proteção especial conferida à pessoa idosa pelo ordenamento jurídico

se restaram configurados danos morais indenizáveis
.

A sentença recorrida qualificou tais transferências como meras liberalidades inerentes ao vínculo afetivo, afastando o dever de restituição e de indenização. O Apelante, contudo, sustenta que os valores transferidos decorrem de empréstimos bancários formalmente contratados em seu nome, cujos recursos foram integralmente destinados à Apelada, configurando enriquecimento sem causa e violência patrimonial contra pessoa idosa.

A análise da matéria exige a adequada compreensão das possíveis naturezas jurídicas das transferências financeiras em relacionamentos afetivos.

Tais repasses podem assumir a feição de doação, caracterizada pela liberalidade e pela ausência de expectativa de restituição; de mútuo, marcado pela obrigação de devolução da quantia transferida; ou ainda de custeio de despesas comuns, típico da solidariedade própria da convivência afetiva.

A correta qualificação jurídica dessas transferências é essencial para a definição das consequências patrimoniais decorrentes.

No caso concreto, a qualificação das transferências como liberalidades não se sustenta diante das circunstâncias fáticas demonstradas nos autos.

Os valores transferidos não decorreram de recursos próprios disponíveis do Apelante, mas de empréstimos bancários sucessivos, formalmente contratados em seu nome, cujas parcelas continuam sendo descontadas de seu benefício previdenciário.

Ademais, os valores foram imediatamente repassados à Apelada, sem que esta tenha contribuído para o pagamento das parcelas ou promovido qualquer restituição.

Soma-se a isso a condição de vulnerabilidade do Apelante, pessoa idosa, analfabeta e portadora de deficiência auditiva, circunstâncias que afastam a presunção de liberalidade e impõem análise mais rigorosa da relação jurídica estabelecida.

Nesse contexto, resta caracterizado o enriquecimento sem causa
da Apelada
.
Isto é, v
erifica-se o acréscimo patrimonial da Apelada, que se apropriou de valores expressivos; o empobrecimento correlato do Apelante, que assumiu endividamento bancário com comprometimento de verba de natureza alimentar; e a ausência de causa jurídica legítima para tal deslocamento patrimonial.

Ora, a
mera existência de relacionamento afetivo não constitui fundamento suficiente para legitimar a apropriação definitiva de valores obtidos mediante endividamento exclusivo de uma das partes, especialmente quando inexistente qualquer prova de doação ou de custeio proporcional de despesas comuns.

A
o contrário, a
apropriação de valores de pessoa idosa, aproveitando-se de sua vulnerabilidade, configuraviolência patrimonial, prática rechaçada pelo ordenamento jurídico.

Assim, a
conduta da Apelada, ao obter valores mediante empréstimos contraídos em nome do Apelante, pessoa idosa e analfabeta, sem qualquer restituição, caracteriza abuso patrimonial que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

A sentença recorrida também mitigou indevidamente os efeitos da revelia
, pois
e
mbora tenha reconhecido a inércia da Apelada, exigiu do Apelante prova incompatível com a lógica do sistema processual, como a apresentação de contrato formal de mútuo ou confissão escrita.

As alegações autorais, contudo, mostram-se verossímeis e encontram respaldo na prova documental produzida, consistente na demonstração da contratação dos empréstimos, da transferência d
e
valores à Apelada e dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do Apelante.

Ora, a Apelada
permaneceu absolutamente inerte, não apresentando qualquer justificativa para a retenção dos valores, tampouco comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

Logo, in
existindo qualquer das hipóteses legais que afastam os efeitos da revelia, impunha-se reconhecer a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados.

Cumpre destacar, ainda, que o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbia à Apelada, especialmente no que se refere à existência de causa jurídica legítima para a retenção dos valores recebidos. Todavia, esta permaneceu absolutamente inerte, não produzindo qualquer prova capaz de afastar a narrativa autoral.

A exigência de prova formal em contexto de relação afetiva, marcada pela confiança e informalidade, revela-se rigor excessivo e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da cooperação processual, sobretudo quando envolvida pessoa em situação de
hipervulnerabilidade
.

A decisão recorrida também deixou de apreciar adequadamente a controvérsia sob a ótica da proteção especial conferida à pessoa idosa.

O Apelante, além de idoso, é analfabeto e portador de deficiência auditiva, circunstâncias que evidenciam sua
hipervulnerabilidade
.

A conduta da Apelada, ao induzi-lo a contrair empréstimos bancários e a transferir integralmente os valores obtidos, sem assumir qualquer responsabilidade pelo pagamento ou restituição, caracteriza violência patrimonial, modalidade expressamente vedada pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, o
s descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar comprometem a subsistência do Apelante e evidenciam a gravidade da conduta praticada.

Todavia, entendo que
a quantia a
ser devolvid
a

pela Apelada ao Apelante deve corresponder com aqueles valores efetivamente transferidos, os quais totalizam R$
12.765,35
(doze mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhida.

Embora a situação vivenciada pelo Apelante seja lamentável e tenha causado prejuízos financeiros relevantes, não restou demonstrado nos autos abalo psíquico, humilhação, vexame ou ofensa à honra que ultrapassem o mero dissabor.

O dano moral indenizável pressupõe lesão a direito da personalidade, com efetivo sofrimento psíquico ou abalo à dignidade da pessoa humana.

No caso, os prejuízos experimentados pelo Apelante são de natureza eminentementepatrimonial, consistentes na apropriação indevida de valores e nos descontos em seu benefício previdenciário.

O rompimento de relacionamento afetivo e os prejuízos financeiros dele decorrentes, embora desagradáveis, inserem-se na esfera dos dissabores da vida privada, não configurando, por si sós, dano moral indenizável.

Assim, a
usente prova de efetivo abalo moral, o pedido indenizatório deve ser rejeitado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
a fim de r
eformar parcialmente a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para c
ondenar a Apelada a restituir ao Apelante os valores efetivamente transferidos, devidamente comprovados nos autos mediante extratos bancários e comprovantes, os quais totalizam R$ 12.765,35 (doze mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), com correção monetária pela tabela do TJMT desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.
Em razão da sucumbência recíproca, conden
o
ambas as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada uma, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, compensando-se;
observando-se, contudo, a
exigibilidade das verbas de sucumbência em relação ao Apelante, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026